Tribunal: CARF
Processo: 10380.725147/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 20/01/2010
RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FA ́TICA. INTERPRETAC ̧A~O DIVERGENTE DA LEI TRIBUTA ́RIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra aco ́rda~o que, em situação fática similar, conferir a` legislac ̧a~o tributa ́ria interpretac ̧a~o divergente da que lhe tenha dado outra Ca^mara, Turma de Ca^mara, Turma Especial, Turma Extraordina ́ria ou a pro ́pria Ca^mara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
TRABALHADORES AUTO^NOMOS. PRESTAC ̧A~O DE SERVIC ̧O. REMUNERAC ̧A~O. CONTRATANTE PESSOA JURI ́DICA. FATO GERADOR. PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
O Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assinado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, encampa o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados que prestam serviços aos pacientes segurados.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.725147/2014-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-011.194 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 20/01/2010
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI
TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial,
Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais,
observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
TRABALHADORES
AUTÔNOMOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
REMUNERAÇÃO.
CONTRATANTE
PESSOA
JURÍDICA.
FATO
GERADOR. PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
O Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, assinado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, encampa o entendimento do col.
Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde
aos médicos e odontólogos credenciados que prestam serviços aos pacientes
segurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencido o conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que
não conhecia. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.725147/2014-46
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira
Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam Rocha de Medeiros, Mario
Hermes Soares Campos, Guilherme Paes de Barros Geraldi (suplente convocado), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Regis Xavier Holanda (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, substituído pelo conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi.

Relatório
Trata-se de recurso de recurso especial interposto por HAPVIDA
ASSISTENCIA MEDICA S.A. contra o acórdão de no 2301-005.636, proferido pela Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Segunda Seção deste eg. Conselho que,
por unanimidade de votos: (a) rejeit[ou] as preliminares e (b) relativamente aos
créditos lançados nos Debcad 51.053.6204 e Debcad n.o 51.053.6247, reconhece[u] a
decadência do poder dever de constituir o crédito tributário nos períodos de apuração
de 01/2009 a 05/2009; (c) pelo voto de qualidade, mante[ve] o lançamento dos valores
"Autônomos não declarados em GFIP", relativos aos DEBCAD's nos 51.053.6204 e
51.053.6239, vencidos os conselheiros Juliana Marteli Fais Feriato (relatora), Wesley
Rocha, Alexandre Evaristo Pinto e Marcelo Freitas de Souza Costa; (d) por
unanimidade de votos, d[eu] parcial provimento ao recurso para cancelar o lançamento
dos valores pagos à título de pro labore no período de 01/2009 a 05/2009, Debcad
51.053.6204 e 51.053.6239, mantendo os lançamentos em relação às demais questões.
Colaciono, por oportuno, a ementa do objurgado acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 20/01/2010
DECADÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte
na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Somente poderá ser aplicado o art. 150, §4o do CTN se a Contribuinte tiver feito o
recolhimento, mesmo que parcial. Tendo em vista que o lançamento foi dividido em
diversos DEBCAD, a decadência deve ser analisada de cada um dos DEBCAD.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não constatada nenhuma irregularidade no Auto de Infração, sendo concedido ao
sujeito passivo prazo se manifestar e acesso à documentação, não se verifica a
ocorrência de qualquer nulidade.
LANÇAMENTO FISCAL. DOCUMENTO ÚNICO PARA MATRIZ E FILIAIS.
POSSIBILIDADE.
É permitida a lavratura de Autos de Infração abrangendo débitos relativos a matriz e
suas filiais num mesmo documento, desde que o débito relativo a cada um dos
estabelecimentos esteja claramente individualizado no Discriminativo do Débito, no
Relatório Fiscal ou em seus anexos.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

PAGAMENTOS HABITUAIS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO PRÊMIO. SALÁRIO
INDIRETO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO.
Os pagamentos efetuados, mesmo que habituais, à título de prêmio não incide
contribuição previdenciária, conforme modificação da legislação, sendo necessário,
entretanto, que a Contribuinte especifique, de forma antecedente, como se caracteriza
o desempenho acima do regularmente esperado. Não comprovado. Lançamento
mantido.
RECOLHIMENTO RAT. ALÍQUOTA DE 2%. DEVIDO.
O Decreto n.o 3.048, de 06/05/1999, determina a alíquota para recolhimento do RAT
para as atividades econômicas, sendo os planos de saúde CNAE 66.303. O Decreto n.
6.042 de 12 de fevereiro de 2007, alterou o Anexo V do RPS e determinou a alíquota
de 2% à atividade da Contribuinte. Constatado o respeito ao Princípio da
Anterioridade, nos termos do art. 150 da Constituição Federal.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-
DEOBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mãode obra é
obrigada a reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, e a recolher a importância retida à Previdência Social, em nome
da empresa contratada. A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente
pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se
eximir da obrigação, sendo responsável pelo recolhimento das importâncias que
deixou de reter. A obrigação da retenção de 11%, pela empresa tomadora, independe
da empresa prestadora estar ou não adimplente com as contribuições previdenciárias.
PRO LABORE. NECESSIDADE DE EVIDENCIAR A OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
Como houve pagamento de PRO LABORE com declaração em GFIP entre o período
de 06/2009 a 12/2009, a Autoridade Fiscal entendeu que a Contribuinte teria se
omitido em declarar para o período de 01/2009 a 05/2009, lançandose o crédito
tributário. Neste ponto, não há fundamentação para utilização da Aferição Indireta,
posto que não se tem como provar algo que não aconteceu. Prova diabólica. Se não há
a comprovação de que a Contribuinte efetuou pagamentos de PRO LABORE durante
01/2009 a 05/2009, não há comprovação da ocorrência do fato gerador. Não ocorrendo
fato gerador, não é devido o lançamento.
“AUTÔNOMOS
NÃO
DECLARADOS
EM
GFIP”.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES PAGOS A MÉDICOS CREDENCIADOS
POR OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA.
É devida contribuição sobre remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais a serviço da empresa.
Quando realiza diretamente o pagamento aos profissionais da área de saúde, a
operadora do plano é considerada a efetiva contratante dos serviços prestados.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTAS. FOLHAS DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM O REGULAMENTO. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS
E LIVROS.
Constituem infrações a legislações tributárias, puníveis com multas, elaborar as folhas
de pagamento em desacordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente, assim como deixar de exibir à fiscalização documentos e livros
relacionados com as contribuições previdenciárias. (f. 585/587)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 642/663)
alegando, em apertadíssima síntese, a necessidade de
discutir (i) a inexigibilidade da cobrança de contribuição previdenciária insculpida no
art. 22, inciso III, da Lei no 8.212/91 sobre pagamentos realizados pelo ora Recorrente
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

aos profissionais de saúde autônomos que prestam serviços aos usuários dos seus
planos de saúde e (ii) a nulidade dos lançamentos efetuados contra fatos relativos às
filiais do ora Recorrente. (f. 646)
O despacho inaugural de admissibilidade houve por bem dar seguimento
parcial ao recurso especial interposto, eis que
restou demonstrada a divergência de interpretação em relação à matéria do item:
a) Inexigibilidade da cobrança da contribuição previdenciária do art. 22, III da
Lei no 8.212/91 sobre pagamentos realizados aos profissionais de saúde
autônomos que prestam serviços aos usuários de planos de saúde.
E que não restou demonstrada a divergência em relação às matérias do item:
b) Nulidade dos lançamentos efetuados contra fatos relativos às filiais. (f. 714;
sublinhas deste voto)

Intimada, a Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (f.
741/751), sem se contrapor ao conhecimento da única matéria objeto do recurso especial de
divergência, limitando-se adentrar no mérito da controvérsia, requerendo, ao final, o seu não
provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso, como escorreitamente apontado no despacho de admissibilidade é
tempestivo, além de preencher os demais pressupostos, mormente mediante a comprovação da
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, bem com a demonstração do dissídio
jurisprudencial.
No paradigma de no 2202-003.612, em sentido diametralmente oposto ao
entendimento que se sagrou vencedor no acórdão recorrido, houve o afastamento da incidência
das contribuições previdenciárias sobre os valores repassados aos profissionais de saúde
credenciados pelo plano, ao argumento de que seriam meras intermediárias. Os planos de saúde,
portanto, pagariam por serviços médico-hospitalares apenas na qualidade de substitutas dos
particulares – estes que teriam efetivamente se utilizado dos serviços. Preenchidos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso especial do sujeito passivo.
Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em verificar a (in)exigibilidade da
cobrança da contribuição previdenciária, com arrimo no inc. III do art. 22 da Lei no 8.212/91,
sobre pagamentos realizados aos profissionais de saúde autônomos que prestam serviços aos
usuários de planos de saúde.
Após transcrever a redação do inc. III do art. 22 da Lei no 8.212/91, aduz a
recorrente que
[m]encionado artigo legal somente permite a incidência de contribuição
previdenciária sobre pagamentos realizados por pessoa jurídica a pessoas
físicas que lhe prestem serviços.
Especificamente no caso de operadoras de planos de saúde, como no caso
do Recorrente, é certo que elas são tão-somente responsáveis pelo
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

pagamento dos serviços prestados pelos profissionais de saúde aos
usuários do plano de saúde, nunca tomadora dos serviços.
Com efeito, a toda evidência, a atividade-fim do ora Recorrente, enquanto
operadora de plano de saúde, não é a prestar serviços de saúde, mas tão
somente a gerir planos de saúde de seus usuários.
Dito de outro modo, a operadora de plano de saúde assume o risco de seus
usuários e a administração dos recursos auferidos, pagando pelos serviços de
saúde, ambulatoriais e hospitalares prestados pelos mais diversos profissionais
de saúde.
Na qualidade de pessoa jurídica que se dedica ao serviço de administração de
recursos levados pelos usuários, com fim de possibilitar o uso por aqueles de
serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares, enquanto perdurar a relação
contratual, a operadora é apenas intermediária da relação entre usuário e o
profissional de saúde, ou seja, mera garante financeira.
Nesse contexto, o pagamento realizado pelo ora Recorrente a profissionais
de saúde constitui execução voluntária de operação meramente financeira,
sem qualquer contraprestação por parte dos profissionais àquele. Nessa
esteira, é absolutamente equivocada a premissa de que, quando as
operadoras remuneram profissionais de saúde no atendimento prestado
aos seus segurados, elas se apresentam como tomadoras desses serviços,
pelo simples fato de pagarem pelos serviços.
Importante repisar que há, no cenário em tela, dois contratos distintos:
enquanto no primeiro contrato o serviço prestado se confine entre médico e
paciente, objetivando o tratamento da saúde física ou mental do doente,
absolutamente insuscetível de ser prestado a pessoa jurídica; no segundo, isto
é, no contrato de plano de saúde, o que se presta é a garantia dos riscos
financeiros para o tratamento da saúde do usuário.
(...)
Como bem se vê, tratam-se de contratos com partes distintas: no de prestação
de serviços de saúde, existe unicamente a relação entre usuário (enquanto
paciente) e profissional de saúde autônomo; no de plano de saúde, tem-se
unicamente a relação entre paciente (enquanto segurado) e operadora.
Cristalino, portanto, que as partes e os objetos desses contratos não se
misturam, tampouco se confundem no caso. Por conseguinte, pagamentos
realizados pelo ora Recorrente, quer diretamente aos profissionais de
saúde que prestaram serviços aos segurados, quer por via de reembolso,
são decorrentes de operação de cobertura de risco. Na primeira hipótese,
em nome, ordem e conta do usuário; e, na segunda, diretamente a ele. (f.
655/657, passim; sublinhas deste voto)

Indica “a título ilustrativo” (f. 657) dois precedentes proferidos pelo col.
Superior Tribunal de Justiça – sendo que um deles, o AgInt no AREsp no 1149455/SP serviu de
arrimo para acolhimento da pretensão da ora recorrente no voto que restou vencido.
Sobre a temática, peço licença para transcrever o que dispõe o Parecer SEI no
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
1. O presente parecer tem por escopo analisar a viabilidade de edição de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II,
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[1], e no art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997[2], que dispense a apresentação de contestação, a interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, em relação às demandas/decisões judiciais
fundadas no entendimento de que não caberia às empresas operadoras de planos de
saúde o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos valores
repassados aos profissionais de saúde credenciados (a exemplo de médicos e
odontólogos) que prestam serviços a seus clientes, por considerar que não haveria
prestação de serviço de tais profissionais em relação ao plano de saúde.
2. Por força do art. 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de 2002[3], com a redação
conferida pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, o presente parecer terá, ainda, o
condão de vincular a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, obrigando-a,
inclusive, a rever de ofício os lançamentos já efetuados.
3. A análise em comento decorre da existência de decisões reiteradas de ambas as
Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça ─ STJ em sentido contrário
ao entendimento sustentado pela Fazenda Nacional.
4. Com efeito, conforme mencionado no item anterior do presente Parecer, o
entendimento do STJ é pacífico no sentido da não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos
profissionais de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes segurados. Tal
posicionamento da Corte Superior pode ser percebido a partir das transcrições dos
seguintes arestos, referentes a ambas as Turmas que compõem a Seção de Direito
Público:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS.
NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO DESSA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES: AGRG
NO RESP 1.129.306/RJ, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJE 8.9.2010 E RESP
874.179/RJ, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 14.9.2010. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que não incide contribuição
previdenciária sobre os valores repassados aos médicos pelas operadoras de
plano de saúde.
2. Agravo Interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.574.080/RS,
Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORA DE
PLANO
DE
SAÚDE.
VALORES
REPASSADOS
AOS
MÉDICOS
CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO.
I - Na origem, trata-se de ação que objetiva a declaração de inexistência de
relação jurídicotributária entre as partes, desobrigando o recolhimento da
contribuição prevista no artigo 22, III, da Lei n. 8.212/1991, bem como eximir a
retenção da contribuição previdenciária incidente sobre a verba repassada a
título de "produção especial" aos cooperados em cargo de direção.
II - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não
cabe às operadoras de planos de saúde o recolhimento das contribuições
previdenciárias referentes aos valores repassados aos médicos que prestam
serviços a seus clientes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.481.547/ES, Rel.
Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4a
REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 19/5/2015; AgRg no REsp 1.375.479/RJ,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 8/5/2014;
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

AgRg no REsp no 1.427.532/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/3/2014; AgRg no REsp
1333585/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em
19/04/2016, DJe 27/04/2016. III - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp
1.149.455/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018)
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OPERADORAS DE PLANO DE
SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS.
NÃO INCIDÊNCIA.
1. "As Turmas que integram a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
firmaram orientação no sentido de que não incide contribuição previdenciária
sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos
credenciados que prestam serviços aos pacientes segurados" (AgRg no REsp
1.481.547/ES, Rel. Ministra Marga Tessler (juíza federal convocada do TRF 4a
região), Primeira Turma, DJe 19/5/2015).
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1333585/RJ,
Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF
3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 557/CPC.
INEXISTÊNCIA.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALORES
REPASSADOS AOS MÉDICOS CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. O caput do art. 557 do Código de Processo Civil possibilita ao Ministro
Relator o julgamento monocrático de recursos especiais manifestamente
inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou em confronto com súmula ou
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo
Tribunal Federal. Inexiste, portanto, a sustentada afronta ao princípio da
colegialidade. 2. Não incide contribuição previdenciária sobre os valores
repassados pela operadora de plano de saúde aos médicos credenciados.
Precedentes: AgRg no AREsp 674.427/AL, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe 04/08/2015 e AgRg no REsp 1427532/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/03/2014. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1286775/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015,
DJe 03/02/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES
VEICULADAS
NO
RECURSO
ANTERIOR.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
MÉDICOS
PRESTADORES
DE
SERVIÇO. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.
I - É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pela
operadora de plano de saúde aos médicos credenciados.
II - O Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão
agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior.
III - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 674.427/AL, Rel.
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/06/2015, DJe 04/08/2015)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO
CPC. INEXISTENTE. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DA
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

DECISÃO RECORRIDA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EMPRESA
OPERACIONALIZADORA DE PLANOS DE SAÚDE. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
VALORES
REPASSADOS
AOS
MÉDICOS
CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
(...)
4. Esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que não cabe à empresa
operacionalizadora de planos de saúde recolher a contribuição previdenciária
cujo ônus é do profissional ou da empresa que recebe pela prestação do serviço.
Da incidência da Súmula 83/STF. Agravo regimental improvido. (AgRg no
AREsp 688.081/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 01/06/2015)

5. Observa-se que a jurisprudência do STJ se firmou em sentido contrário ao
defendido pela Fazenda Nacional. Com efeito, naquela Corte Superior, defendia-se a
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras
de planos de saúde aos médicos credenciados, entendendo que havia uma relação de
prestação de serviços do profissional de saúde e a operadora.
6. Argumentava-se que o fato de serviços de saúde terem como beneficiários pacientes
não seria elemento que descaracterizaria a obrigação da operadora de plano de saúde
de recolher a contribuição previdenciária, na medida em que os profissionais da área
de saúde, de um lado prestavam serviços aos segurados, mas, de outro lado, também
prestavam serviços à operadora de plano de saúde, uma vez que garantiam aos
segurados a prestação de serviços médico-hospitalares. A Fazenda Nacional ainda
aduzia que a regra seria de que a operadora de plano de saúde seria responsável pelo
pagamento dos honorários médicos e pelo vínculo do atendimento pessoal médico-
paciente, vínculo este que não se estabeleceria sem a interveniência da operadora de
plano de saúde.
7. Defendia-se, portanto, que o fato de a prestação de serviços por profissionais da
área médica ou odontológica ter por objeto a saúde do segurado não afastava a
existência de prestação de serviços a favor das empresas seguradoras, de modo que os
pagamentos por estas efetuados àqueles caracterizam o fato gerador da contribuição
previdenciária. Todavia, o STJ firmou entendimento no sentido de que não caberia às
empresas operacionalizadoras de planos de saúde recolher a Contribuição
Previdenciária cujo ônus é do profissional ou da empresa que recebe pela prestação do
serviço.
8. Consoante asseverado no julgamento do REsp 633.134/PR, de relatoria da Min.
Eliana Calmon, um dos julgados que serviram de base para a consolidação do
entendimento do STJ, considerou-se que "as empresas que operacionalizam planos de
saúde repassam a remuneração do profissional médico que foi contratado pelo plano e
age como substituta dos planos de saúde negociados por ela, sem qualquer outra
intermediação entre cliente e serviços médico-hospitalares. Nesse caso, não incide a
contribuição previdenciária".
9. Demais disso, releva destacar que o STJ distingue a hipótese de empresa
operacionalizadoras de planos de saúde das cooperativas médicas, entendendo pela
equiparação à empresa para fins de aplicação da legislação de custeio. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO COOPERATIVA MÉDICA UNIMED CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS
MÉDICOS COOPERADOS SITUAÇÃO DIVERSA DA HIPÓTESE DE
EMPRESAS OPERACIONALIZADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
1. A entidade cooperativa, por ato negocial, capta recursos de terceiras pessoas
que irão receber serviços médicos prestados por sua intermediação.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

2. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros não são por eles
remunerados. Como associa dos à cooperativa dela recebem remuneração.
3. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos
mensalmente aos médicos, os cooperados, incide contribuição previdenciária.
Jurisprudência pacificada do STJ.
4. Hipótese inteiramente distinta das empresas que intermedeiam serviço
médico. As empresas que operacionalizam planos de saúde repassam a
remuneração do profissional médico que foi contratado pelo plano e age como
substituta dos planos de saúde negociados por ela, sem qualquer outra
intermediação entre cliente e serviços médico-hospitalares. Nesse caso, não
incide a contribuição previdenciária.
5. No caso, a UNIMED constitui-se entidade cooperativa, enquadrando-se na
primeira hipótese.
6. Recurso especial não provido. (REsp 633.134/PR, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2008, DJe 16/09/2008)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - LEI COMPLEMENTAR 84/96, ARTIGOS 1o, II E 3o -
COOPERATIVAS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA
SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS MÉDICOS COOPERADOS -
LEGALIDADE - PRECEDENTES.
1. Acolhido o pedido sucessivo da Unimed, de tributação mais benéfica
conforme a hipótese do art. 3o da extinta LC 84/96, com base em acórdão
proferido em ação declaratória, e ausente impugnação a esse fundamento, não
merece ser conhecido o recurso especial interposto pelo INSS, por força do
óbice da Súmula 283/STF.
2. A entidade cooperativa capta recursos de terceiras pessoas através de ato
negocial, a fim de receberem serviços médicos prestados por sua intermediação.
3. Os profissionais médicos que atendem aos terceiros são associados à
cooperativa e dela recebem remuneração e não diretamente do terceiro que
utilizou o serviço.
4. As cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação da
legislação do custeio da Previdência Social. Assim, sobre os valores pagos
mensalmente aos médicos, os cooperados, incide contribuição previdenciária.
5. Recurso especial do INSS não conhecido. Recurso especial da Unimed não
provido. (REsp 962.297/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 03/09/2009)
TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVAS MÉDICAS. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. É sedimentado na Primeira Seção desta Corte que as cooperativas são
equiparadas às sociedades comerciais, no que se refere à contribuição
previdenciária sobre os valores apurados mensalmente e pagos aos médicos,
seus associados, pelos serviços prestados a terceiros. Precedentes do STJ.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 763.483/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/05/2009, DJe 01/06/2009)
(...)
12. Dimana da leitura das decisões acima transcritas a jurisprudência reiterada e
pacífica do STJ, contrária ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da
matéria.
13. Acrescente-se que a temática não ostenta contornos constitucionais,
versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

infraconstitucionais, o que inviabiliza a sua submissão, via recurso
extraordinário, ao STF. Nesse sentido, mencionem-se as seguintes decisões da
Corte Suprema: RE no 1.133.981/MG, da relatoria do Ministro Alexandre de
Moraes, ; RE no 591593, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe de
30.05.2016); RE no 905.546, também da relatoria da Ministra Cármen Lúcia,
(DJe de3 1o.10.2015); ARE no 867.078, da relatoria da Ministra Rosa Weber
(DJe de 04.03.2015); e RE no 919.072, também da relatoria da Ministra Rosa
Weber (DJe de 02.12.2015).

14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que todos os argumentos que poderiam ser
levantados em defesa dos interesses da União foram rechaçados pelo STJ nessa
matéria, circunstância que conduz à conclusão quanto à impossibilidade de
modificação do seu entendimento.
(...)
20. Examinando-se a hipótese vertente, conclui-se, com base, inclusive, nas
decisões citadas exemplificativamente ao longo que deste Parecer, pela existência
de reiterada e pacífica jurisprudência do STJ no sentido de que não incidiria de
contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de
plano de saúde aos profissionais de saúde (como médicos e odontólogos)
credenciados que prestam serviços aos pacientes segurados. Ressalte-se, mais
uma vez, que, por outro lado, o entendimento de que não cabe às operadoras de
plano de saúde o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos
valores repassados aos profissionais de saúde que prestem serviços a seus clientes
não se aplica aos casos que envolvem cooperativa médica, na medida em que a
jurisprudência do STJ cristalizou-se no sentido de que incide contribuição
previdenciária sobre os valores mensais pagos aos médicos cooperados.
21. Destarte, há base legal para a edição de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, a ser aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, que autorize a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a não contestar, a não interpor recursos ou a
desistir do que tenha sido interposto, no tocante à matéria objeto da presente
manifestação.
22. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
alguma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece
é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, uma vez que tais defesas mostrar-se-ão inúteis e apenas
sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
O retro transcrito parecer foi assinado pelo Procurador Geral da Fazenda
Nacional, razão pela qual, com arrimo no disposto na al. “c” do inc. II do parágrafo único do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, acolho a pretensão da
parte recorrente.
Ante o exposto, conheço do recurso especial do sujeito passivo e dou-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.194 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.725147/2014-46

Fl. 777
DF CARF MF
Original